Tribunal: STF
Processo: HC 162793
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-19
Data de publicação: 2018-11-19

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL) E DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). DOSIMETRIA DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (ART. 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL). FRAÇÃO DE AUMENTO ESTABELECIDA EM 1/2. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. A denominada continuidade delitiva específica ou qualificada, prevista no parágrafo único do art. 71 do Código Penal, aplica-se aos crimes dolosos continuados, contra vítimas diferentes, praticados com violência ou grave ameaça à pessoa. Justamente por serem crimes violentos, atingindo bens personalíssimos, a pena merece tratamento mais severo que a continuidade simples (aplicável aos demais crimes) prevista no caput do art. 71 do CP.



    2. O paciente foi condenado por um crime de homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio qualificado. Ainda, no tópico da dosimetria, a sentença condenatória reconheceu a circunstância judicial motivos do crime desfavorável. Dessa forma, o aumento na metade, diante da possibilidade de elevação da pena até o triplo, atende aos critérios insertos no parágrafo único do art. 71 do CP, além de se mostrar razoável e proporcional à luz do quadro fático declinado pelas instâncias ordinárias. 



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.